Tribunal: TJDFT
Processo: 0753000-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme artigo 14 da Lei no 10.826/2003. A sentença substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa alega nulidade da abordagem policial, ausência de provas e invoca o princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial foi ilegal; (ii) analisar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime; (iii) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao porte ilegal de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A abordagem policial é considerada legal, pois foi motivada por fundada suspeita, justificada pela presença do réu em local de tráfico de drogas, durante a madrugada, e pela sua atitude ao reduzir a velocidade do veículo ao avistar a viatura. Além disso, o réu admitiu a posse da arma de fogo e das drogas durante a abordagem.
A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais, corroborados pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Perícia Criminal e outras provas documentais.
O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de porte de arma de fogo, que são classificados como crimes de perigo abstrato e de mera conduta, independentemente da inexistência de intenção criminosa imediata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, § 5o; CPP, arts. 240 e 244; Lei no 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 338.153/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.05.2016; STJ, AgRg no REsp no 2.085.215/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.05.2024.